Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602670-79.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CATHY MARY DO NASCIMENTO QUINTAS DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CATHY MARY DO NASCIMENTO QUINTAS DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
22/04/2020
Número: 0602670-79.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CATHY MARY DO
NASCIMENTO QUINTAS, CPF: 125.990.758-90, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo
Partido Popular Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CATHY MARY DO NASCIMENTO QUINTAS
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
CATHY MARY DO NASCIMENTO QUINTAS (REQUERENTE)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75917
16
17/04/2020 13:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.006

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602670-79.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CATHY MARY DO NASCIMENTO QUINTAS DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: CATHY MARY DO NASCIMENTO QUINTAS
- OAB/PR74776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR07959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR47165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DE PARTE DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA –
OMISSÃO DE DESPESAS. INOCORRÊNCIA. FALHA NA DESCRIÇÃO E
DOCUMENTAÇÃO DE RECEITAS E de DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO.
RESSALVA – SOBRA DE RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO
COMPROVADO ANTES DO JULGAMENTO. APONTAMENTO AFASTADO –
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1.A entrega intempestiva parcial dos relatórios financeiros de campanha é falha de
natureza formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiram ao setor técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira.
2.Constatado pelo setor técnico que não houve omissão de despesas, mas
apenas falha da prestadora na descrição e documentação das receitas e
despesas concernentes a financiamento coletivo, tal equívoco contábil enseja a
aposição de ressalvas nas contas.
3.Considera-se sanada a inconsistência se a prestadora realiza o devido
recolhimento das sobras financeiras até o julgamento da prestação de contas.
4.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
porém devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que, no caso
Num. 7591716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/04/2020 13:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041713164951400000007174092
Número do documento: 20041713164951400000007174092

concreto, permite a aprovação com ressalvas das contas, haja vista a não
frustração da análise e fiscalização dessas movimentações financeiras.
5.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/04/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por CATHY MARY DO
NASCIMENTO QUINTAS relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de
,
deputada federal pelo partido PPS - Partido Popular Socialista e não foi eleita (ID 274086 e
seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1020066 e 1131566).
3.O setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou relatório
preliminar (ID 2346866), com diligências a serem cumpridas pela requerente que, devidamente
intimada, apresentou prestação de contas final retificadora, bem como manifestação
acompanhada de documentos (ID 2502166 e seguintes).

4.No parecer conclusivo de ID 5682516, o setor técnico se manifestou pela aprovação das
contas com ressalvas apontando as seguintes irregularidades remanescentes:
,
I)

descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1); II)

omissão de despesas (item 5.1); III) sobra de recursos do FEFC sem comprovação de

recolhimento ao Tesouro Nacional (item 9); e, IV) recebimento de doações e realização de
gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época (itens 12.1 e 12.3).
4.Intimada, a requerente apresentou manifestação (ID 6635066 e seguintes), juntando
comprovante de recolhimento de GRU no valor de R$1,20, destinado ao Tesouro Nacional.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6721366, entendeu que as
irregularidades remanescentes não impediram a análise da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

Num. 7591716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/04/2020 13:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041713164951400000007174092
Número do documento: 20041713164951400000007174092

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
CATHY MARY DO NASCIMENTO QUINTAS candidata ao cargo de deputada federal
,
nas eleições de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na

Resolução nº23.553/2017. Obteve 1.817 votos.
2.As contas parciais foram apresentadas em 13.09.2018 e as finais em 06.11.2018, ambas de
forma tempestiva, conforme disposto no artigo 52
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]

3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 180.900,33, sendo:
R$117.780,00 de doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica;
R$3.720,00 de doações financeiras efetuadas a título de outros recursos, oriundas de
outras pessoas físicas.
R$58.900,33 de doação de valor estimável em dinheiro.
Não houve repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Não houve recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada.

4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
5682516) apontou como irregularidades remanescentes:
I) Relatórios financeiros de campanha entregues fora do prazo estabelecido
:
(item 1.1)
O parecer técnico conclusivo aponta diversas doações, realizadas por pessoas físicas, cujos
relatórios financeiros correspondentes foram enviados fora do prazo previsto no artigo 50
,
[2]
inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017, que somam o montante de R$9.560,00.
Não obstante, considerando a efetiva entregue dos referidos relatórios, observa-se que a
irregularidade não impediu a análise e verificação dessas doações pelo setor de análise
técnica. Ademais, o atraso nos relatórios representam 7,83% do total de recursos financeiros
arrecadados na campanha.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que esta irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição
de ressalva.
:
II) Omissão de despesas eleitorais (item 5.1)
O cruzamento das informações prestadas pela requerente com a base de dados da Justiça
Eleitoral apontou a suposta omissão de diversas despesas, conforme tabela constante no item
5.1 do parecer técnico. Veja-se:
Num. 7591716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/04/2020 13:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041713164951400000007174092
Número do documento: 20041713164951400000007174092

Após análise mais pormenorizada das informações e dos documentos apresentados pela
prestadora, o órgão técnico entendeu como sanada a inconsistência nos gastos realizados com
o Facebook, com exceção da existência de saldo de impulsionamento não utilizado, no valor de
R$1,01, que será abordado em item específico.
Quanto às notas fiscais emitidas pela empresa Vakinha.com, é possível verificar que se
originam de financiamento coletivo promovido em favor da então candidata.
O setor técnico, após analisar todas as informações, identificou que a referida empresa
depositou na conta de campanha da requerente os valores líquidos, já descontadas as taxas
administrativas cobradas pelo serviço de arrecadação, que originou a emissão das referidas
notas fiscais. Concluiu, portanto, que não houve omissão de despesas, mas apenas falha da
prestadora na descrição e documentação das receitas e despesas concernentes ao
financiamento coletivo, o que gerou o apontamento no SPCE.
Desta forma, tratando-se de erro contábil da prestadora, tal irregularidade enseja a aposição de
ressalvas nas contas.
III)
:
Sobra de recurso do FEFC (item 5.2)
Conforme mencionado no item anterior, o setor técnico identificou sobra de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$1,01, decorrente de
saldo não utilizado junto ao Facebook.
Não obstante, a prestadora se manifestou no ID 6635416, informando o recolhimento do valor
de R$1,20 ao Tesouro Nacional, juntando GRU e comprovante de pagamento no ID 6635516.
Portanto, revela-se plenamente sanada a inconsistência.
IV) Doações e gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial
:
(itens 12.1 e 12.3)
Verifica-se o recebimento pela requerente de duas doações, no valor total de R$48.571,42, nos
dias 29.08.2018 e 31.08.2018. Constata-se também a realização de gastos eleitorais, no total
de R$4.966,77, no dia 14.08.2018. Contudo, tais movimentações não foram informadas na
prestação de contas parcial apresentada em 13.09.2018. Estes valores somados correspondem
a 29,59% do total de recursos movimentados pela prestadora (R$180.900,33).
Num. 7591716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/04/2020 13:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041713164951400000007174092
Número do documento: 20041713164951400000007174092

Entretanto, estando estas doações e estes gastos documentados e lançados na prestação de
contas final, resta claro que não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.
5.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva

análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua
aprovação com ressalvas.
6.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora

totalizaram R$ 180.900,33 dos quais, R$117.780,00 são oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Não obstante, a então candidata

obteve apenas 1.817 votos. Assim, revela-se recomendável a remessa de cópia do autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
7.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS

as contas apresentadas por CATHY MARY DO
NASCIMENTO QUINTAS, referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
deputada federal e não foi eleita.
8.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos
obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
Curitiba, 15 de abril de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[2] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...).

EXTRATO DA ATA

Num. 7591716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/04/2020 13:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041713164951400000007174092
Número do documento: 20041713164951400000007174092

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602670-79.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: CATHY MARY DO NASCIMENTO
QUINTAS - Advogados do(a) REQUERENTE: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- PR74776, JORGE JOSE GOTARDI - PR07959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.04.2020.

Num. 7591716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/04/2020 13:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041713164951400000007174092
Número do documento: 20041713164951400000007174092